Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-68.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013538-68.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO - CPF: 551.771.231-20 (EMBARGANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DECADÊNCIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ATO OMISSIVO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por particular contra acórdão que reconheceu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, objetivando compelir a SEMA/MT à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT193138/2020, ao fundamento de que se trataria de omissão administrativa continuada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao afirmar que o silêncio da Administração, após vencido o prazo legal para análise do CAR, configura ato omissivo único e determinado, e não omissão continuada, o que atrairia o prazo decadencial.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese da omissão continuada, assentando, com base em jurisprudência consolidada, que a inércia da Administração Pública, após o decurso do prazo legal para prática de ato vinculado, consubstancia omissão única e não renovável.
5. Divergência com julgados anteriores ou eventual mudança de entendimento jurisprudencial não caracteriza contradição interna ou omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.
6. A modificação do julgado pela via dos embargos apenas se admite em hipóteses excepcionais de vício formal, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A omissão administrativa decorrente da inércia no cumprimento de prazo legal para análise de ato vinculado configura ato omissivo único, não se renovando no tempo para efeitos de contagem do prazo decadencial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados, salvo se evidenciado vício formal nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18.12.2009; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Alex Sandro Kiszewski Melo, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança destinado a compelir a SEMA/MT à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT193138/2020.

O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro de premissa ao adotar o entendimento de que o silêncio da Administração após o vencimento do prazo legal para análise do CAR configura ato omissivo único e determinado, não sendo caracterizado como omissão continuada.

Assevera que que tal premissa contraria posicionamento anteriormente adotado pela jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, que reconhecem a natureza continuada de omissões administrativas prolongadas.

Aponta que, em situações análogas, a Terceira Câmara reconheceu que a omissão na análise do CAR se renova cotidianamente, afastando a contagem automática do prazo decadencial. Cita precedentes e fundamentos constitucionais e infraconstitucionais em reforço ao pedido de acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos. Argumenta que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, que enfrentou de forma clara todas as questões ventiladas.

Alega que os embargos consistem em tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão, sem fundamento nos vícios do art. 1.022 do CPC. Cita precedentes do STJ e do TJMT no sentido da inadmissibilidade de embargos com efeitos infringentes quando não configurado erro material ou omissão relevante.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Alex Sandro Kiszewski Melo, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança destinado a compelir a SEMA/MT à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT193138/2020.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou a existência de erro de premissa, sob o argumento de que o acórdão embargado adotou entendimento divergente daquele anteriormente proferido pelo próprio relator, no julgamento do Recurso de Apelação nº 1069378-45.2025.8.11.0041, relativamente à natureza da omissão administrativa no tocante à análise de Cadastro Ambiental Rural – CAR.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, haja vista que no tocante ao argumento de que houve erro de premissa por desconsideração da natureza continuada da omissão administrativa, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“Frisa-se que não prospera a tese recursal de que se trataria de omissão continuada, pois, nos casos em que a omissão estatal decorre do descumprimento de prazo legal para a prática de ato administrativo vinculado, a jurisprudência pacífica reconhece que a omissão se consuma com o término do prazo normativo, já que nessa hipótese, não há renovação sucessiva do direito à impetração do mandado de segurança, uma vez que a lesão ao direito se configura de forma única e determinada, a partir da inércia da autoridade coatora em agir tempestivamente.”

Ademais, o dicusum foi claro ao fundamentar a fixação da data da omissão e justificar o início do prazo decadencial:

“Dessa forma, é inconteste que a Administração Pública deveria concluir a análise do pedido formulado pela Impetrante no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do protocolo. (...) Assim, consumado o silêncio administrativo após o esgotamento do prazo legal, configura-se a omissão passível de impugnação pela via mandamental, iniciando-se, então, o prazo decadencial para sua impugnação judicial.”

Ademais, no que tange a alegação de contradição entre a premissa adotada neste acórdão e a jurisprudência anterior do próprio relator e deste tribunal, não há como prosperar, haja vista que

não há contradição interna no acórdão embargado.

O acórdão é coerente internamente e com a jurisprudência expressamente citada.

Divergência jurisprudencial deve ser tratada por meio de recurso próprio, e não caracteriza vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

A propósito:

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do acórdão, verificada entre sua fundamentação e conclusão.(...)”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª. T.; Julg. 07/08/2012, DJe 20/08/2012)

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026